Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706525-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: EXAME ENGENHARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA VILELA DESPACHO Proceda a Secretaria da Turma com o cadastro de RODRIGO FERREIRA VILELA como INTERESSADO, e, em seguida, intime-o para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora